Tribunal: TJDFT
Processo: 0752144-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0752144-84.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO VON KRUGER BONER RECORRIDO: LUCIANO BARROSO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu RICARDO VON KRUGER BONER em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou em parte procedente o pedido formulado pela parte autora, e determinou a transferência da propriedade e dos débitos de licenciamento, das multas e de suas respectivas pontuações, e de IPVA para o nome do primeiro requerido relativos ao veículo objeto dos autos, bem como condenou o primeiro réu ao pagamento de R$ 3.000,00 [três mil reais], por danos morais. Contrarrazões apresentada (ID 59896472). É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal e do art. 12-A da Lei 9.099/95, a partir da ciência da sentença. De acordo com o art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Por sua vez, o art. 60, do Provimento no 12, de 17.08.2017, do TJDFT, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16.10.2017, dispõe que “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação”. No particular, conforme consulta ao sistema, o PJe registrou ciência da sentença em 16/04/2024, ao passo que o recurso inominado fora manejado apenas em 03/05/2024, nada obstante o prazo tenha se exaurido em 30/04/2024, conforme expediente dos autos de origem. De fato, o recorrente interpôs o recurso inominado quando o prazo ao qual fazia jus já havia escoado. Assim, embora tenha havido inequívoca ciência da sentença dentro do prazo legal, é nítido que a interposição do recurso inominado foi extemporânea. Ressalte-se que não houve registro de inconsistência no sistema PJe em 30.04.2024 e nos dias subsequentes, de modo a atrair a aplicação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006. Logo, à míngua de apresentação de fatos aptos a justificar a dilação do prazo, falta o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito